Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação Cível. Mandado de segurança. Veículo. Licenciamento anual. Infração de trânsito. Recurso administrativo. Concessão de efeito suspensivo. Emissão do CRLV 2025. Perda superveniente do interesse processual.
O mandamus objetiva resguardar suposto direito à emissão do Licenciamento Anual 2025 do veículo sem o prévio pagamento da multa de trânsito impugnada pela via administrativa. A concessão de efeito suspensivo à infração com a emissão do CRLV 2025 configura a perda superveniente do interesse processual, autorizando a extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito.